Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-19.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004563-19.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA COLUNA - CPF: 047.668.961-90 (RECORRENTE), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da ausência de comprovação de vazamento, ao pugnar pela revisão da fatura, e ser este negado, diante da evidente discrepância na leitura média, esta evidenciada a falha na prestação de serviços, contudo, ausente provas de prejuízo, suspensão da água ou negativação do nome do consumidor, não deve haver indenização a título de dano moral.

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004563-19.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrido(s):

Sandra Pereira Coluna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto: JULGO

PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos;

b)

DECLARAR a inexigibilidade parcial do débito relativo ao mês fevereiro de 2023, que deverá ser substituída por nova fatura que esteja em conformidade com o consumo médio mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores àqueles meses;

c)

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é titular do imóvel situado na Rua Universitário, casa 07, Bairro Jardim Universitária, CEP 78200-000, Cáceres/MT, abastecido pela reclamada.

Aduz que residiu na zona rural em 2022 com sua mãe, mas que em 2023 decidiram retornar à residência na cidade, e como estava inadimplente com algumas faturas, quitou e pediu a religação em fevereiro 2023.

Assevera que antes disso o consumo médio era de R$ 50,00 mas que em março de 2023, receberam uma fatura no valor abusivo de R$ 804,43, pediu revisão contudo sem êxito reclamando junto ao Procon e mesmo assim a reclamada reitera que se trata de leitura confirmada. No entanto a reclamada não juntou provas apenas duas fotos de modo que não é crível a cobrança da referida fatura.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, informa que não há qualquer inconsistência na leitura, sem contudo apresentar qualquer laudo de modo que é devido o refaturamento da respectiva.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Contudo no presente caso, verifico que não há nos autos qualquer prova de prejuízos, ou ainda, menção a suspensão dos serviços, nem mesmo a negativação de faturas, de modo que o dano moral pleiteado pelo Autor, não deve ser acolhido, pois a juntada de um protocolo e um boletim de ocorrências não são suficientes para demonstrar desgaste na tentativa administrativa de solução da questão.

Não há maiores provas de violação a personalidade do reclamante, apenas mero aborrecimento pela única tentativa administrativa, de modo que não há como reconhecer a reparação pleiteada.

Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024